Tribunal: TJBA
Processo: 8032517-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032517-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: FERNANDA BEZERRA ALVES

Advogado(s)
:
JULIANA BEZERRA FERNANDES

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE DE CURSO DE MEDICINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS E DE PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PUBLICIDADE. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA QUE LIMITOU O REAJUSTE AO INPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MÉDIO E FUNDAMENTAL LTDA. contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do reajuste das mensalidades do curso de Medicina ofertado pela agravante, limitando provisoriamente o aumento ao índice de 4,77%, correspondente à variação acumulada do INPC no exercício de 2024. A agravante sustenta que o reajuste para o exercício de 2025 observou os critérios previstos na Lei nº 9.870/1999, alegando ter apresentado planilha de custos e cumprido o dever de publicidade prévia, razão pela qual requer a reforma da decisão.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a legalidade do reajuste das mensalidades do curso de Medicina, em especial quanto à comprovação da variação dos custos que justifiquem o percentual aplicado e ao cumprimento do dever de divulgação prévia, conforme exigido pela Lei nº 9.870/1999.

III. Razões de decidir
3. A Lei nº 9.870/1999 impõe que o valor da anuidade ou semestralidade escolar tenha como base a última parcela fixada no período anterior, podendo ser acrescido apenas do montante proporcional à variação de custos com pessoal e custeio, devidamente comprovado por planilha detalhada (art. 1º, §§ 1º e 3º).
4. Ademais, o art. 2º do mesmo diploma legal determina a divulgação do valor das mensalidades e do texto contratual com antecedência mínima de 45 dias, em local de fácil acesso, assegurando transparência na relação de consumo.
5. No caso concreto, as planilhas apresentadas pela agravante não demonstram, de forma idônea, a proporcionalidade entre o aumento aplicado e os custos efetivamente suportados, tampouco se comprovou o cumprimento do dever de publicidade.
6. Em sede de cognição sumária, a ausência de tais elementos afasta a plausibilidade jurídica do pedido recursal, impondo a manutenção da decisão que limitou o reajuste ao índice oficial de inflação, medida prudente e reversível, que preserva o equilíbrio contratual e evita dano irreparável aos estudantes.
7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a autonomia universitária (CF, art. 207) não é absoluta, devendo observar os princípios da legalidade e da transparência, sobretudo em matéria de reajuste de mensalidades (TJ-BA, AI nº 8028499-03.2024.8.05.0000; AI nº 8046338-75.2023.8.05.0000; AI nº 8041646-33.2023.8.05.0000).

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e
não provido
.
Tese de julgamento:
“
1. A majoração das mensalidades escolares deve observar os parâmetros do art. 1º, §§ 1º e 3º, e do art. 2º da Lei nº 9.870/1999, sendo imprescindível a comprovação da variação de custos e a publicidade prévia dos valores. 2. Ausente comprovação da proporcionalidade entre o reajuste aplicado e os custos operacionais, é legítima a limitação judicial do aumento ao índice oficial de inflação (INPC), em sede de tutela provisória.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8032517-33.2025.8.05.0000,
em que figura como agravante
IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.
e, como parte agravada,
FERNANDA BEZERRA ALVES e outros (4).

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de ____________ de _____.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça